Tribunal: TJDFT
Processo: 0736506-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736506-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUDITE FERREIRA NERY, JUDITE FRANCA MUNDIM, JUDITE JOSE SOARES PEREIRA, JUDITE MARIA DA CONCEICAO, JUDITE MOREIRA LOPES DE ASSIS, JUDITE MOURAO DE OLIVEIRA, JUDITE SANTOS DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Após compulsar o processo verificou-se a irregularidade da representação processual das agravantes, determinando a correção do respectivo vício. Em resposta, as agravantes pugnaram pela dilação do prazo, afirmando dificuldade de contato. Ante o exposto, concedo o prazo derradeiro de 15 dias, para regularizar a representação processual de TODAS as recorrentes, sob pena de não conhecimento do agravo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator